Tribunal: TJSP
Processo: 1121042-05.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:
– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:
– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:
– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1121042-05.2014.8.26.0100/50000 São Paulo voto n. 20892
Registro: 2020.0000762026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1121042-05.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargado AMAURY CHIARADIA GUIMARÃES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1121042-05.2014.8.26.0100/50000 São Paulo voto n. 20892
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.892 --
Embargos de Declaração n. 1121042-05.2014.8.26.0100/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Amaury Chiaradia Guimarães Dias
Comarca: São Paulo Foro Central 38a Vara Cível
Juíza de Direito: Ana Lúcia Schmidt Rizzon
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ
UNIBANCO S/A ao v. acórdão a fls. 422/428 que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto, pela instituição
financeira, da sentença que julgou procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais,
condenando a embargante à restituição da quantia de R$ 36.850,00,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1121042-05.2014.8.26.0100/50000 São Paulo voto n. 20892
acrescida de correção monetária desde o desembolso, mais juros
moratórios de um por cento ao mês, desde a citação.
Embarga
tempestivamente
para
fim
de
pré-
questionamento, sustentando a omissão do v. acórdão, no que tange à
culpa exclusiva do autor no fornecimento do cartão e senha pessoais e
intransferíveis, ocorrência de fraude no exterior do estabelecimento
bancário e inexistência de danos materiais indenizáveis.
E por haver omissão e contradição, requereu o
acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.
I. Não existe obscuridade, omissão ou contradição a ser
suprida, porquanto o v. acórdão de interesse enfrentou expressamente os
argumentos declinados pelo embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso foi negado
provimento, foram explicitadas no v. acórdão: “A frágil alegação de que as
transações foram regularmente realizadas, pois feitas por meio de cartão e
senha do autor e observado o limite de crédito, sendo que caberia a ele a
guarda das senhas e documentos pertinentes, não merece guarida. Isso
porque tão logo verificada a ocorrência de movimentação indevida, o autor
comunicou ao Banco, fez lavrar boletim de ocorrência policial (fls.24/25),
contestando as operações não reconhecidas (fls.26/27), mas recebeu
resposta negativa (fls.28), ressaltando-se que a fraude restou incontroversa
diante da falta de impugnação pelo Banco” (fls. 426).
E, ainda, “Ainda que a culpa tenha sido de terceiro, isso

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1121042-05.2014.8.26.0100/50000 São Paulo voto n. 20892
não afasta a responsabilidade objetiva do Banco pelos danos causados no
âmbito de suas operações bancárias. Entendimento esse pacificado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479: 'As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias'” (fls. 426/427).
Note-se, por oportuno, que a responsabilidade objetiva
da instituição bancária pelas fraudes praticadas por terceiro, enquanto
hipótese de fortuito interno, insuscetível de afastar o nexo causal, não se
limita ao âmbito geográfico das agências, tal como pretendido pelo
embargante.
Com efeito, o aresto colacionado nos embargos de
declaração versa sobre a reponsabilidade da instituição por assalto
ocorrido em via pública, após saída do consumidor de agência bancária, o
que não se confunde com a hipótese vertente, na qual o dano material do
embargado somente se aperfeiçoou pela desídia do fornecedor em bloquear
o cartão a tempo e zelar pela segurança das transações, mormente quando
incompatíveis com o perfil de consumo.
Como se vê, os presentes embargos não se amoldam
às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único
do Código de Processo Civil/20151. Eles guardam, na realidade, intuito
evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a matéria foi
amplamente analisada pelo v. aresto, sendo que o presente recurso
pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os embargos.
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1121042-05.2014.8.26.0100/50000 São Paulo voto n. 20892
Ademais, o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou
corrigir
erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos
limites traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa
Inadmissibilidade -- Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão
de omissões, contradições ou obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos
embargos de declaração com fins de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de Declaração n. 248.062-5 --
São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso Bonilha - 25.09.02
- V.U.).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1121042-05.2014.8.26.0100/50000 São Paulo voto n. 20892
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados3. (grifamos).
Por estas razões, não se pode dar provimento aos
embargos opostos.
II. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
NELSON JORGE JUNIOR
RELATOR
3 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.